Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009484-15.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ZILMAR LUIZ POLI - CPF: 250.760.600-25 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

O “
novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Zilmar Luiz Poli
em face do acordão que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento, cuja pretensão era reformar a decisão proferida nos autos da ação declaratória de ato administrativo, para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 129545, lavrado em razão de suposto desmate de 300 hectares praticado em sua propriedade rural, localizada no Município de Nova Ubiratã/MT.

O embargante alega que o acórdão incorreu no vício de omissão na medida em que não teria se manifestado sobre a prescrição intercorrente e da pretensão punitiva; omissão quanto à ocorrência do
bis in idem
, referindo-se à alegação à autuação da SEMA e do IBAMA.

Disse, outrossim, que o acordão também incorreu em contradição e omissão quanto à verificação de nulidade por cerceamento de defesa e quanto à verificação da consolidação da área autuada e sua regularidade ambiental.

Disse, ainda, que houve omissão quanto à presença do perigo de dano e quanto ao pedido alternativo para nomeação de garantia.

Ao final, manifestou a pretensão de prequestionamento e requer o acolhimento e provimento dos embargos, para que seja concedido efeito modificativo ao julgado no sentido de sanar os vícios apontados.

Em contrarrazões (Id n. 99016604) o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material.

Outrossim, o efeito modificativo almejado é uma excepcionalidade dentre as hipóteses de cabimento dos embargos e decorre do fato de, em se corrigindo um vício apontado, implicar na modificação da decisão.

O embargante alega omissão no acordão, porém, o faz quanto aos fundamentos do julgado, o que não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios,

posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Não há, entretanto qualquer omissão no acordão embargado. Aliás, no voto condutor, ficou expressamente claro e abordou satisfatoriamente todos os pontos alegados nas razões do agravo de instrumento, no seguinte sentido:

“
Quanto à alegada prescrição intercorrente e da pretensão punitiva,
conforme ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o próprio agravante destacou que no ano de 2013 houve decisão administrativa proferida pelo órgão ambiental competente, embora tenha sido anulada posteriormente.

Ora, o fato de ter sido a decisão anulada não a exclui, para efeito de movimentação processual, ou seja, não há que se falar na paralisação do processo administrativo pelo período de três anos. Logo, a situação não se enquadra na configuração da prescrição intercorrente, haja vista que o Decreto vigente à época, no 6.514/2008, dispõe o seguinte:

Art. 21 [...]

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(...)

Quanto à prescrição da pretensão punitiva
, convém destacar que o mesmo dispositivo normativo prevê, a partir do teor dos arts. 21 e 22, o prazo de (cinco) anos para instauração da ação para apurar a prática danosa ao meio ambiente e não para a duração do processo administrativo, conforme, aliás, também se destaca do julgado colacionado acima.

Deste modo, diante da constatação in loco do órgão ambiental, que, em fiscalização para apreciação do pedido de queima controlada, averiguou a existência de danos ambientais datados em 2009 e não em meados do ano 2000, a lavratura do auto de infração observou o prazo acima estabelecido, não incidindo em prescrição da pretensão punitiva conforme alegado pelo agravante.

(...)

Não há que se falar, também
, ao menos nesta estreita via de devolutividade do agravo, que houve
o alegado cerceamento de defesa
, por não ter sido oportunizada ao agravante a produção de novas provas, tampouco pela ausência de intimação para apresentação de alegações finais, uma vez que os fatos narrados no auto de infração foram averiguados in loco, isto é, com a presença de agentes fiscais cujos atos presumem-se legítimos e verdadeiros, salvo prova em contrário, diante da presunção iuris tantum que possuem.

(...)

No que se refere à ocorrência do bis in idem, o auto de infração lavrado pela SEMA/MT refere-se às coordenadas 12o 53’ 40,55” e 55o 04’ 2,14, incorrendo no disposto no art. 52 do Decreto Federal no 6.514/2008. Já o auto de infração lavrado pelo IBAMA/MT
, refere-se às coordenadas 12o 05’ 32,1” e 55o 04’ 13”, incorrendo nas previsões do art. 70 e 72 da Lei no 9.605/98 e art. 52, do Decreto no 6.514/2008.

Verifica-se, pois que, embora tratem-se de áreas com coordenadas semelhantes, o agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo de que as áreas são sobrepostas e referem-se ao mesmo desmatamento realizado e, mais, que não houve cancelamento em trâmite no IBAMA/MT. Ele se limita a colacionar aos autos a cópia do auto de infração.

(...) (destaquei).

Ficou claro também nas razões do desprovimento do agravo de instrumento que “[...]
Como dito,
na análise do agravo não se adentra ao mérito da ação, ou seja, não cabe aqui verificar os elementos que estariam a fundamentar os argumentos de regularidade do imóvel (LAU, CAR Federal, APF e outros) ou se a área é realmente consolidada. O que se analisará é se os fundamentos do magistrado singular estão se coadunando com a negativa da concessão a liminar pretendida
. Tão somente.
[...]” (destaquei)

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021